Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DANOS MORAIS. DANO PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MÍNIMO FIXADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação amparada na alínea “c” do art. 593, III, do Código de Processo Penal contra sentença condenatória pelo crime de feminicídio tentado (art. 121, §2o, incisos I, III, IV e VI e §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipótese de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança diz respeito, exclusivamente, à atuação do Juiz Presidente do Júri, o que permite que o Tribunal retifique a sanção imposta (art. 593, §2o, do CPP), sem que tal correção importe ofensa à soberania dos veredictos.
4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independente de instrução probatória.
5. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo o caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14 e 121. CPP, art. 593, inciso III, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1951729, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024. TJDFT, Acórdão no 1939016, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024. TJDFT, Acórdão no 1933646, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.10.2024. TJDFT, Acórdão no 1921174, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.09.2024.